Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701325-22.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALLAN BARBOSA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALLAN BARBOSA SILVA contra a sentença de ID: Num. 29819327, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia/DF, que o condenou à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto art. 180, caput, do CP (receptação). A Procuradoria de Justiça apresentou petição de ID: Num. 37940613, informando que não estão passíveis de visualização os depoimentos judiciais de IDs: Num. 37137671, 37137672 e 37137673. Dessa modo, libere-se o acesso dos depoimentos judiciais à Procuradoria de Justiça. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador